Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPERIOR À NORTEADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CRIMES ART. 71. PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO ESCORREITA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.

IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.

V - Entende a jurisprudência que a dosimetria da pena deve ser aplicada de acordo com a discricionariedade do julgador, o qual dentro de seu livre convencimento, observando as circunstâncias do caso concreto, poderá fixar a pena que entender justa e necessária para reprovação e prevenção do crime, utilizando-se de frações usualmente entendidas como adequadas ou de critério diverso, desde que sob fundamentação concreta.

VI - Aplica-se a continuidade delitiva específica ou qualificada quando praticados dois delitos de homicídio em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, caso em que deverão ser observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para identificar a fração mais adequada para a unificação, nos exatos termos do art. 71, parágrafo único, do CP.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.